Tribunal: TJMT
Processo: 1021379-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021379-02.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : HUMBERTO AFFONSO DEL NERY e outra
Agravada : CÁRITA MARIA PEREIRA ALVES
Número do Protocolo : 1045222-67.2020.8.11.0041
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HUMBERTO AFFONSO DEL NERY e sua esposa ELISÂNGELA FERREIRA LOPES DEL NERY contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Encargos Locatícios” (Proc. no 1045222-67.2020.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra CÁRITA MARIA PEREIRA ALVES, indeferiu pedido de despejo liminar da ré/agravada à falta de demonstração mínima da probabilidade do direito alegado, pontuando que, segundo os próprios autores/agravantes, houve celebração de contrato verbal, sendo, portanto, imprescindível a dilação probatória para fins de apurar a existência de “responsabilidade da requerida com as obrigações narradas”, e anotando também que o art. 9o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, vedou a concessão de medidas liminares desta natureza “até 30 de outubro de 2020” (cf. Id. no 39197506 - pág. 1/5 dos autos de origem).
Os agravantes sustentam que houve, sim, demonstração suficiente da probabilidade do direito, pois, independentemente de tratar-se de contrato verbal, apresentaram prova documental de “reconhecimento expresso da dívida” referente aos alugueis vencidos ao longo dos “anos de inadimplência”, isso além do fato de terem exibido cópia do instrumento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel enviado à ré/agravada.
Aduzem que “o débito locatício data de agosto de 2017, época muito anterior à pandemia”, e que nunca foi “apresentada qualquer justificativa plausível para o inadimplemento de mais de três anos”, sendo, pois, descabido o indeferimento do pedido com base no art. 9o da Lei no 14.010/2020.
Dizem, neste ponto, que “recentemente foi aprovado pelo Senado Federal projeto de lei que proibia a execução de despejo durante a pandemia, ou seja, em decorrência de decisões proferidas entre 20 de maço e 30 de outubro”, mas “a Lei no 14.010/20 (...) vetou o art. 9o do referido projeto”, de modo que “inexiste justificativa para o indeferimento da liminar”, até mesmo porque “é possível estender o prazo da desocupação voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública” (cf. Id. no 61595063 - pág. 6/7).
Alegando que “a probabilidade do direito resta caracterizada (pela) demonstração inequívoca de que a agravada já foi notificada para desocupar o imóvel em outubro de 2019” e que “o risco da demora fica caracterizado pela ocupação do imóvel pela agravada sem pagar qualquer valor”, pedem reforma da decisão agravada para que seja prontamente deferido o pedido de despejo liminar da ré/agravada, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 61595063 - Pág. 10/11).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir pedido de despejo liminar da ré/agravada, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, como os próprios autores/recorrentes dizem, o inadimplemento alegado já perdura desde 2017.
Aliás, nem mesmo os agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o risco da demora fica caracterizado pela ocupação do imóvel pela agravada sem pagar qualquer valor” (cf. Id. no 61595063 - pág. 9), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano reside no próprio fundamento do pedido de despejo liminar.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, seja porque a tal notificação extrajudicial foi enviada há mais de um ano, em 07/10/2019, mesma data em que assinada a aludida confissão de dívida, ou então porque, ao contrário do alegado, é vigente o art. 9o da Lei no 14.010/2020, que veda a concessão de liminares de desocupação de imóveis urbanos até 30/10/2020.
Pontue-se, ademais, ser descabida a pretensão deferimento do pedido com elastério do prazo para cumprimento da ordem, pois a lei vigente diz “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano”, o que é muito diferente de “não se cumprirá ordem de desocupação de imóvel urbano”.
A sugestão dessa providência revela intuito de “contornar” a vedação legal, com uso de censurável “jeitinho brasileiro”, o que, por óbvio, não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator